Tribunal: STJ
Processo: 0814092-02.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2114470 - PE
(2023/0444239-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56661129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d3d6e47-8d9f-475d-99eb-454e8f8476e6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d3d6e47-8d9f-475d-99eb-454e8f8476e6

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2114470 - PE
(2023/0444239-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55622484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:09
Código de Controle do Documento: 4a310290-16d9-445c-bd08-69b510a0a316

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades
Federais de Pernambuco – Seção Sindical da Universidade Federal de Pernambuco
contra acórdão assim ementado (fls.
):
– Sintufepe/SS/UFPE
1.130/1.131

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇAÕ NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE
DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
E
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO
8.622/1993
8.627/1993.
OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
1. O superveniente não conhecimento da exceção de pré-executividade
manejada pela UFPE, no que concerne à questão envolvendo os critérios de
cálculo da execução, não implica perda do objeto do subjacente agravo de
instrumento, em que se discute questão diversa, a saber, a possibilidade ou não
de compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
Nesse sentido,
: (AgInt nos EDcl no
8.622/1993
8.627/1993.
mutatis mutandis
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.971.781/SP,
DJe de
.
14/3/2024)
2. Esta Corte Superior, no julgamento do
pela
REsp n. 1.235.513/AL,
sistemática dos recursos repetitivos (Temas n. 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice de
28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
8.627/1993
quando não houver expressa determinação no título judicial.
3. Hipótese em que o deslinde da controvérsia acerca da compensação do
reajuste de 28,86% demanda o exame de questão de natureza fática, tornando
necessário o retorno dos autos à origem. Isso porque "não se mostra
incontroverso a existência ou não de autorização para compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n.
e
8.622/1993
8.627/1993.
Com efeito, ao passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da
compensação, porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n.
0015568-85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma
que referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
)
685/PE
na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva" (AgInt no
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 2.102.843/PE,
DJEN de
.
22/4/2025)
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta haver:
a) omissão quanto à efetiva perda do objeto do agravo de instrumento
originário e do presente recurso especial, tendo em vista que (fl. 1.149):

[...] o juízo da execução, ao não conhecer a exceção de pré-executividade
apresentada pela UFPE e determinar a homologação da conta exequenda
Documento eletrônico VDA55622484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:09
Código de Controle do Documento: 4a310290-16d9-445c-bd08-69b510a0a316

(inclusive com ordem de expedição das requisições de pagamento), rechaçou
qualquer das alegações formuladas pela UFPE com relação ao excesso de
execução e critérios de cálculo, dada a inadequação do meio utilizado para
alegá-las.
Ora, a consequência lógica do reconhecimento da inadequação da via utilizada
pela agravada para a alegação da matéria relativa aos critérios de cálculos e
excesso de execução, é a revogação do provimento anterior em que o Juízo da
execução decidiu sobre a compensação do reajuste, e que é objeto do presente
recurso especial.

b) omissão no tocante aos limites da matéria devolvida a este Sodalício por
meio do recurso especial interposto pelo sindicato, de modo que "a apreciação da
violação à coisa julgada deve se dar à luz dos fundamentos do acórdão recorrido e da
impugnação exposta nas razões do recurso especial, situação que impede o retorno dos
" (fl. 1.151).
autos à origem para apreciação de novos fundamentos
Nesse fio, aduz que (fl. 1.151):

Não obstante, o acórdão ora embargado manteve a determinação de análise de
alegação não decidida no acórdão regional bem como o alcance de resultado
diverso do pretendido pelo ora agravante, proferindo julgamento extra petita,
em afronta ao que dispõem os arts. 141 e 492 do CPC.
Na presente situação, correlacionada à inobservância do princípio da
adstrição encontra-se a inobservância do princípio dispositivo (art. 2o do
CPC), à medida que o decisum operou reformatio in pejus.

c) omissão em relação à desnecessidade de revolvimento do decidido nos
autos da MCI em razão de não integrar o título executivo e da autorização de
compensação com reajustes posteriores. Daí por que (fls.
):
1.153/1.155

[...] a conclusão aplicada omitiu-se sobre o fato de que o entendimento
consolidado pelo eg. STJ no R Esp repetitivo n.
(Tema 476) é de
1.235.513/AL
que o reajuste concedido aos servidores pelas Leis n.
e
8.622/93
8.627/93
apenas pode ser considerado por ocasião do cálculo das diferenças devidas –
isto é, ser compensado – se esta ordem constar de forma expressa NO TÍTULO
JUDICIAL transitado em julgado.
[...]
Mas não é só. O acórdão omitiu-se, ainda, sobre o fato de que, no caso sub
judice, a compensação do reajuste de 28,86% com os índices deferidos pelas
Leis n.
e
foi invocada pela UFPE ainda na fase de
8.622/93
8.627/93
conhecimento, em sede dos aclaratórios opostos contra o acórdão da apelação
que deferiu o direito dos substituídos nos autos do processo n. 95.0015568-0
sem autorizar qualquer compensação.
[...]
Documento eletrônico VDA55622484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:09
Código de Controle do Documento: 4a310290-16d9-445c-bd08-69b510a0a316

Diante disso, para analisar a questão ventilada no recurso especial basta a
simples consulta das peças apresentadas e das decisões proferidas nos autos,
sendo despiciendo qualquer revolvimento de elementos fáticos e probatórios.
Além disso, o acórdão embargado desconsiderou que a medida cautelar
proposta no curso do processo principal “deste é sempre dependente” (art. 796
do
, tendo natureza incidental, instrumental e acessória e visa tão
CPC/1973)
somente a assegurar o resultado útil do feito principal, na qual será
solucionada a lide sob o prisma do direito material controvertido.
[...]
A natureza precária da decisão proferida na MCI 685 se confirma pelo próprio
pedido nela formulado. Com efeito, a medida cautelar em questão foi proposta
enquanto pendia o julgamento de apelação interposta pelo sindicato contra a
sentença de improcedência proferida na ação de conhecimento, tendo como
objetivo a imediata aplicação do percentual de 28,86% na remuneração dos
substituídos processuais, mas isso apenas até o julgamento do mérito da ação
principal, que tramitava em grau recursal.
Nesse contexto, a pretensão ventilada pelo sindicato na referida cautelar era a
de assegurar a imediata aplicação do percentual de 28,86% na remuneração
dos substituídos processuais até o julgamento do mérito da ação principal, que
tramitava em grau recursal.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos
modificativos, para que (fl. 1.162):

a) Seja reconhecida a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento
e, por consequência do recurso especial, tendo em vista a reconsideração da
decisão agravada no processo de origem, que não conheceu da alegação de
necessidade de compensação do reajuste com as Leis no
e
8.622/93
8.627/93
(objeto do recurso especial), diante da inadequação da via; ou, em assim não
entendendo;
b) Seja reconhecida a desnecessidade de revolvimento do decidido nos autos da
MCI em razão de não integrar o título executivo e mantida a decisão que
afastou a compensação do reajuste de 28,86% com as Leis no
e
8.622/93
(e-STJ, fls.
), em respeito à coisa julgada e ao entendimento
8.627/93
953/959
do eg. STJ firmado em sede de recurso repetitivo.

Sem impugnação (fl. 1.194).
É o relatório.
VOTO

Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte embargante.
Documento eletrônico VDA55622484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:09
Código de Controle do Documento: 4a310290-16d9-445c-bd08-69b510a0a316

De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficaram devidamente consignadas no aresto hostilizado as
razões para o afastamento das teses de (i) perda superveniente do objeto do subjacente
agravo de instrumento e de (ii) julgamento
, suscitas pela parte ora
extra petita
embargante, inexistindo, pois, omissão no julgado.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
):
1.134/1.140

1. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO
ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Como reconhecido pelo próprio
, o subjacente agravo de
Sintufepe/SS/UFPE
instrumento foi interposto pela
contra decisório do Juízo de primeiro
UFPE
grau, proferido no cumprimento de sentença que definiu os critérios de cálculo

e determinou a remessa dos autos para a contadoria elaborar cálculo, sem a
compensação do reajuste dos 28,86% à luz dos índices previstos nas Leis n.
e
(fl. 584).
8.622/1993
8.627/1993
Impende observar, ainda, que o agravo de instrumento volta-se exclusivamente
contra a determinação de não compensação do referido reajuste (fls.
),
588/613
como, alias, foi reconhecido no relatório da decisão que indeferiu o pedido de
liminar (fl. 633):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal, interposto pela UFPE contra decisão que, em cumprimento de
sentença contra a Fazenda pública, reputou indevida a compensação do
reajuste de 28,86% com os aumentos advindos das Leis no
e no
8.622/93
sob o fundamento de que tal compensação afronta a coisa
8.627/93
julgada.

Acrescente-se, ainda, que o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de
instrumento "para reconhecer devida a compensação do reajuste de 28,86%
com os reposicionamentos advindos com as Leis no
e
8.622/93
8.627/93" (fl.
694).
Por sua vez, tal como alegado pelo
, ao não conhecer da
Sintufepe/SS/UFPE
exceção de pré-executividade da
, o Juízo
limitou-se a examinar a
UFPE
a quo
questão envolvendo os critérios de cálculo da execução. Veja-se (fl. 1.070):

A consequência lógica do reconhecimento da inadequação da via
utilizada pela agravada para a alegação da matéria relativa aos
Documento eletrônico VDA55622484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:09
Código de Controle do Documento: 4a310290-16d9-445c-bd08-69b510a0a316

critérios de
de execução,
cálculos/excesso
é a revogação do provimento
anterior em que o Juízo da execução decidiu sobre a compensação do
reajuste, e que é objeto do recurso especial sub judice.
Tanto é assim, que contra a nova decisão, que não conheceu da exceção
de pré-executividade, a UFPE interpôs o AI n. 0803964-
15.2025.4.05.0000 (pendente de julgamento), em que discute a
adequação da via escolhida para a completa impugnação do cálculo
exequendo, e repisa todas as matérias arguidas na exceção de pré-
executividade, inclusive a compensação (petição inicial em anexo).
(Grifo nosso)

De se ver, portanto, que a definição do quantum debeatur atrela-se a duas

questões distintas: (a) quais os critérios de cálculo devem ser utilizados, em
debate no outro agravo de instrumento mencionado pela parte ora agravante;
(b) se o valor final deve ou não ser compensado à luz dos índices de reajuste
previstos nas Leis n.
e
questão objeto do presente feito.
8.622/1993
8.627/1993,
Nessa linha de ideias, não houve a perda do interesse processual no julgamento
do subjacente feito. Sobre o tema, o seguinte julgado, mutatis mutandis:
[...]
Assim,
a preliminar de perda superveniente do objeto do
deve ser afastada
presente recurso especial.

2. MÉRITO DO APELO NOBRE
Como consignado no decisório atacado, para sustentar a possibilidade de
compensação do reajuste dos 28,86% em virtude de eventuais reajustes
concedidos pelas Leis n.
e
no subjacente agravo de
8.622/1993
8.627/1993,
instrumento, a
também alegou haver decisão judicial transitada em
UFPE
julgado nesse sentido, proferida nos autos da Medida Cautelar Incidental n.
(Processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000. Senão vejamos (fl. 594):
685/TRF5

O PRIMEIRO, de que houve expressa determinação da compensação nos
autos da MEDIDA CAUTELAR 685-TRF5 incidental à ação principal
originária. Por pertinente, cabe ainda aqui ressaltar que, antes do
transito em julgado da ação coletiva 95.00155668-0, ora executada, o
Supremo Tribunal Federal julgou o RMS 22.307-DF, no qual estabeleceu
que seria devido o reajuste de 28,86%, compensados os eventuais
reajustes já recebidos.
Em decorrência, o sindicato ajuizou junto ao TRF5, onde se
encontrava pendente de julgamento a ação coletiva 95.00155668-0, ora
executada, a MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL - MCTR685-PE
(PROCESSO No 0011355-36.1997.4.05.0000), no qual se buscou de
forma antecipada a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RMS 22.307-DF, que estabeleceu
que seria devido o reajuste de 28,86%, compensados os eventuais
reajustes já recebidos - segue juntado cópia das peças principais da
aludida medida cautelar incidental.
Documento eletrônico VDA55622484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:09
Código de Controle do Documento: 4a310290-16d9-445c-bd08-69b510a0a316

Perceba-se, de logo, que não se tratou de mera ação cautelar que
pretendia resguardar a utilidade do provimento jurisdicional futuro , em
realidade, a medida cautelar proposta não guardou essa natureza, visto
que concedeu, desde logo, o objeto material da ação principal, qual seja
a concessão e implantação do reajuste de 28.86%. Agindo assim, tratou
do próprio mérito da ação, embora de forma antecipada e que foi
confirmada no acórdão da ação principal que concedeu o reajuste.
Com efeito, o acórdão da medida cautelar avançou sobre o mérito e é,
portanto, fundamental para a compreensão adequada da coisa julgada
formada no processo.
(Grifo nosso)

Diante da interposição do presente recurso especial pelo
,
Sintufepe/SS/UFPE
essa questão envolvendo a mencionada medida cautelar foi novamente trazida
. Confira-se (fls.
):
à baila pela em suas contrarrazões
847/848

3.4 COMPENSAÇÃO JÁ DISCUTIDA EM MEDIDA CAUTELAR
AJUIZADA PELO SINDICATO.
Como argumentado no curso da execução, no entendimento da UFPE, o
título judicial formado nos autos da ação coletiva – processo 95.0015568-
0, decidido pela Segunda Turma do TRF5, assegura a compensação,
senão vejamos:
[...]
Da simples leitura do acórdão que reconheceu o reajuste de 28,86% aos
substituídos do recorrente, resta claro que a procedência do pedido
ocorreu com base nas Leis n.o
e
logo, eventuais
8.622/93
8.627/93,
aumentos já concedidos devem ser deduzidos. Não obstante a clareza do
pronunciamento do TRF5, o sindicato vem insistindo na tese de que o
título judicial não determinou a compensação de valores eventualmente
recebidos pelos substituídos, em virtude das Leis
e
8.622/93
8.627/93,
pelo que haveria ofensa a coisa julgada, situação essa descabida na
hipótese, como demonstrado.

Daí porque, na forma da jurisprudência, considera-se prequestionada a
referida questão, não havendo que se falar em inovação recursal.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
[...]
Nesse contexto, tal como anteriormente decidido, malgrado necessário o
afastamento dos fundamentos acolhidos pelo Sodalício Regional, conclui-se
que a correta solução do caso impõe que seja apreciada a tese de existência de
coisa julgada formada na referida medida cautelar, a qual não se encontra
preclusa, porquanto essencialmente interligada à questão debatida nos autos.
Ocorre que estando essa questão associada ao exame de matéria fática –
vedada pela
, torna-se necessário o retorno dos autos à
Súmula n. 7/STJ –
instância de origem para que lá seja examinada. Nesse sentido:
3. CONCLUSÃO
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
Documento eletrônico VDA55622484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:09
Código de Controle do Documento: 4a310290-16d9-445c-bd08-69b510a0a316

Impende ressaltar que também inexiste falar em omissão quanto à tese
de desnecessidade de revolvimento do decidido nos autos da MCI, em razão de não
integrar o título executivo e da autorização de compensação com reajustes posteriores.
Com efeito, a referida questão integra a matéria a ser oportunamente
apreciada pelo Tribunal de origem: se a decisão proferida, na medida cautelar incidental,
fez, ou não, coisa julgada acerca do pedido de compensação formulado pela UFPE.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, DJe de
)
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
Documento eletrônico VDA55622484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:09
Código de Controle do Documento: 4a310290-16d9-445c-bd08-69b510a0a316

recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
20/9/2023.
,
os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55622484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:09
Código de Controle do Documento: 4a310290-16d9-445c-bd08-69b510a0a316

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.114.470 / PE
Número Registro: 2023/0444239-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08042746520164058300 08140920220224050000 8042746520164058300 8140920220224050000
95155680 9605253410
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA56640199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: 97c96cf6-89cd-41be-a8eb-36e7477edcd1

ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(S) - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: 97c96cf6-89cd-41be-a8eb-36e7477edcd1